Tribunal: TJMT
Processo: 1006715-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006715-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VALDENICE GABRIEL DA COSTA - CPF: 593.371.091-15 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA - CPF: 617.033.381-20 (AGRAVANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), KARINNE CORDEIRO PASSOS - CPF: 056.085.451-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA

AGRAVADO(S):

BANCO SAFRA S.A.

AUTOS DE ORIGEM
:
1003090-36.2025.8.11.0003

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
HÁ MAIS
DE SEIS
ANOS
.
DESCONTO DO VALOR DE R$ 13,00 MENSAIS.
PERICULUM IN MORA
NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por beneficiária da previdência social, em face de decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspender descontos mensais de R$ 13,00 em seu benefício previdenciário, sob a alegação de inexistência de relação contratual com a instituição bancária agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, para a concessão da tutela de urgência requerida com o objetivo de suspender os descontos impugnados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada foi mantida por ausência do periculum in mora, uma vez que os descontos mensais no valor de R$ 13,00 vêm sendo realizados desde 2019, ou seja, há mais de seis anos, o que enfraquece a alegação de urgência e demonstra tratar-se de
valor
de pequena monta, incapaz de configurar risco imediato ou de difícil reparação.

4. O fato de a agravante ser pessoa idosa e alheia ao uso de tecnologias não foi suficiente, por si só, para justificar a medida excepcional, sobretudo diante da ausência de elementos que demonstrassem incapacidade civil ou vulnerabilidade jurídica reconhecida.

5. A tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, o que não se verifica na hipótese em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano iminente, sendo insuficiente a mera alegação de descontos mensais
indevidos
, especialmente quando realizados de forma contínua e ininterrupta há mais de seis anos, sem prova robusta da urgência.”

________

Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1009398-34.2024.8.11.0000, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 28/05/2024, DJE 30/05/2024; TJMT, AI 1004066-52.2025.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, j. 01/04/2025, DJE 04/04/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COM PEDIDO

DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
,

interposto

por
MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA
, contra decisão
interlocutória
proferida (ID.
183515520
– autos de origem - PJE no

1003090-36.2025.8.11.0003
) pelo Juízo da
2a Vara Cível
da Comarca de
Rondonópolis
-
MT

que
, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e pedido de Tutela Antecipada movida em desfavor de
BANCO SAFRA S.A.
,

indeferiu a tutela provisória de urgência pretendida pela autora, ora agravante,
que buscava
suspender os descontos
em sua conta
,
sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA, em face de BANCO DAYCOVAL S.A.

[sic]
, todos devidamente qualificados nos autos, onde
postula a parte autora pela suspensão dos descontos em seu benefício
.

Carreou aos autos os documentos de ID 183171358 a ID 183171364.

Na sequência, vieram-me os autos conclusos.

É a suma do necessário. Fundamento e decido.

Presentes os requisitos previstos nos
arts
. 319 e 320 do CPC, RECEBO a inicial, devendo-se o feito
prosseguir pelo rito comum (CPC, art. 318, caput).

Passando à análise do pedido de tutela provisória de urgência, do disposto no art. 294 do Código de Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pela reclamante, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser equívocas.

Já o perigo de dano e, até mesmo, ao resultado útil do processo consiste em inviabilizar o efetivo exercício do direito, caso haja um retardamento no provimento jurisdicional.

No caso posto, a parte autora pretende a suspensão dos descontos em seu benefício, alegando que é indevida e ilícita a cobrança feita pelos
réus.

Denota-se dos fatos narrados pela autora que tais descontos vêm ocorrendo desde janeiro de 2019, não se vislumbrando, portanto, dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.

Da mesma maneira, não há perigo na demora a justificar a suspensão dos descontos em seu benefício, pois, na eventualidade de ser constatada cobrança indevida, os valores descontados ilegalmente serão ressarcidos.

Neste sentido vem decidindo o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CARTÃO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – DESCONTOS REALIZADOS POR LONGO PERÍODO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos cumulativamente para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do
CPC), o que não restou demonstrado no caso. Não há fundamento relevante para suspender os descontos quando inexistente qualquer comprovação quanto à irregularidade na contratação e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que os descontos vêm sendo realizados há mais de 4 (quatro) anos.” (TJ-MT 10022062120228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2022, negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA – COMPRA À VISTA – PAGAMENTO SOMENTE DO MÍNIMO DA FATURA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO – AUSÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO. Ausente a probabilidade do direito por não haver elementos que, por ora, demonstrem a intenção de contratação de empréstimo consignado em vez de cartão de crédito, é inviável a concessão da tutela de urgência antecipada, já que não preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.” (TJ-MT - AI: 10080508820188110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 05/09/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2018).

Também o E. Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. I - Segundo o art. 300, "caput", do CPC, são requisitos gerais para a concessão das tutelas provisórias de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Se não evidenciada a probabilidade do direito invocado pela parte requerente, através dos elementos até então constantes dos autos, demandando maior dilação probatória, a averiguação da abusividade dos encargos praticados e a suposta onerosidade excessiva da pactuação, ante a contratação de cartão de cartão de crédito consignado como se empréstimo mediante
desconto em folha de pagamento fosse, deve ser indeferida a tutela de urgência requerida, referente à suspensão dos descontos realizados na folha de pagamento deste, referentes ao contrato de cartão de crédito consignado controvertido, e na impossibilidade de inscrição do nome do recorrido nos cadastros de inadimplentes.” (TJ-MG - AI: 10000190938241001 MG, Relator: João
Cancio
, Data de Julgamento: 01/03/0020, Data de Publicação: 03/03/2020, negritei).

Assim sendo, ausente ao menos um dos requisitos da tutela provisória de urgência, qual seja, o periculum in mora, sua concessão resta-se impossibilitada
.

Ante o exposto, diante da ausência de preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA, conforme fundamentos acima.

Ademais, antes de prosseguir na atividade deste Juízo, deve-se ressaltar que a Justiça brasileira tem alçado novos caminhos no sentido de implementar e desenvolver mecanismos de solução de controvérsias, chamados de meios consensuais de conflito como mediação e a conciliação, visando assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à sua natureza e peculiaridade. Neste sentido, foi recentemente implantado nesta Comarca a Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC de forma a buscar, primordialmente, a conciliação entre as partes conflitantes.

Desta feita, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto no art. 2o da Ordem de Serviço no 3/2012 – NPMCSC,
DETERMINO que os presentes autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, para que seja realizada a tentativa de sessão de mediação
.

Na hipótese
da
sessão restar frutífera, à conclusão para homologação.

Para tanto, CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para que compareça(m) à sessão de mediação/conciliação ora designada, consignando-se expressamente no mandado que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de defesa será contado a partir do dia aprazado para a realização da sessão de mediação, caso as partes não se componham amigavelmente.

Ofertada a contestação, INTIME(M)-SE o(s) autor (es), na pessoa de seu (sua) advogado (a) ou mediante remessa dos autos à Defensoria Pública, para ofertar impugnação no prazo legal.

Cumpridas as etapas acima, façam os autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado do mérito.

DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, “caput”, do CPC
.

Desde já, INVERTO o ônus da prova em desfavor da requerida, com suporte no art. 6o, VIII, do CDC.

[...]

Em
sua minuta recursal
(ID.
272836863
)
,
a agravante apresenta as seguintes teses:

Probabilidade do direito e perigo da demora: d
esconto indevido de R$ 13,00 mensais no benefício previdenciário da agravante

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da Decisão de ID.
273655366
proferida por este Relator.

Em que pese ter sido devidamente intimado, transcorreu
in albis
o prazo legal do Banco agravado, sem que fosse apresentada contraminuta, conforme certidão de ID 279259364.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria
e por inexistir parte incapaz
.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem
(
Decisão
n.o
37761794
), e preparo
isento

uma vez que a agravante litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, deferida na origem (ID. 272972888), nos termos do art. 98 do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA

AGRAVADO(S):

BANCO SAFRA S.A.

AUTOS DE ORIGEM
: 1003090-36.2025.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da

2a
Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e pedido de Tutela Antecipada movida em desfavor
do Banco agravado
, indeferiu a tutela provisória de urgência pretendida pela autora, ora agravante, que buscava suspender os descontos
do valor de R$ 13,00 mensais em seu benefício previdenciário.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que a concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verificou no caso.

Destacou que os descontos apontados como indevidos vêm sendo realizados desde janeiro de 2019, circunstância que afasta a urgência da medida, por não evidenciar dano iminente.

Acrescentou que, caso se constate a irregularidade dos débitos ao final da instrução, será possível a restituição dos valores, inexistindo,
também
, risco de dano irreparável.

A seguir, passo ao exame das teses apresentadas pela agravante.

1.
Probabilidade do direito e perigo da demora: desconto indevido de R$ 13,00
mensais no benefício previdenciário da agravante

A agravante alega que os descontos mensais no valor de R$ 13,00, lançados diretamente em seu benefício previdenciário desde fevereiro de 2019, são indevidos e foram realizados sem sua autorização ou ciência prévia. Sustenta que jamais contratou qualquer serviço ou firmou vínculo com o banco agravado que legitimasse tais descontos, os quais descobriu apenas após intervenção de sua filha, quando, com o auxílio de contador, foi possível identificar lançamentos recorrentes de pequena monta que vinham comprometendo sua renda mensal.

Ressalta ser pessoa idosa, hipossuficiente e alheia ao uso de tecnologias, o que dificultou o conhecimento dos lançamentos, pois não realiza consultas pela internet e limita-se a saques presenciais em agência bancária. Alega, ainda, que tais características a colocam em situação de vulnerabilidade, possibilitando a prática de condutas abusivas por parte de instituições financeiras, e que os valores, apesar de baixos individualmente, acumulam-se de forma lesiva e contínua há mais de seis anos.

Quanto ao requisito do perigo de dano, afirma que a verba previdenciária de que dispõe é sua única fonte de subsistência, de natureza evidentemente alimentar, sendo a continuidade dos descontos capaz de comprometer sua dignidade, além de acarretar risco concreto e imediato ao resultado útil do processo. Defende que a medida é plenamente reversível e que a antecipação dos efeitos da tutela é necessária para cessar prejuízo reiterado, configurando-se, portanto, os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da medida pleiteada.

O Banco agravado não apresentou contraminuta.

Pois bem
.
N
ão se pode olvidar que
,
em matéria de agravo de instrumento
a análise deve cingir-se ao acerto ou desacerto da decisão recorrida
, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso
sem prejuízo do caráter de cognição não exauriente

que impera nesta fase processual.

No caso em exame
, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que

não
resta
m
configurados
os pressupostos autorizativos
para
modificação da decisão objurgada.

Isso porque, como bem relatado
pela
própria
agravante tanto na exordial quanto no presente recurso,
os descontos em folha ocorrem desde
2019
, ou seja, há
6
(
seis
) anos
,
o que por si só afasta
a tese de perigo de dano.

Ademais, malgrado sustente tratar-se de pessoa idosa, aversa ao uso de tecnologias,
ao menos
a priori
, tem-se evidenciado que o desconto do valor de R$ 13,00 (treze reais)
não implica em risco imediato ou de difícil reparação, tanto que
já ocorrem a mais de meia década.

Assevera-se, ainda,
que a mera condição etária, isoladamente considerada, não acarreta presunção de incapacidade civil ou de vulnerabilidade jurídica absoluta, salvo nos casos legalmente previstos — como curatela ou tomada de decisão apoiada —, hipóteses que não se fazem presentes nos autos.

Destarte, ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
) depreende-se que fica prejudicada a discussão em torno da probabilidade do direito vindicado (
fumus boni iuris
), eis que os pressupostos
para
a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil,
devem estar presentes de forma concomitante, o que não se verifica neste caso.

A corroborar o entendimento, cita-se ementa de julgado desta egrégia Quinta Câmara de Direito Privado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO INDÉBITO, C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PRETENSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER DESCONTOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – TUTELA INDEFERIDA – REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA – NÃO DEMOSTRADOS
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO
DESPROVIDO.

A tutela provisória de urgência será concedida, nos termos do art. 300 do CPC, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não foi visto na espécie. Carecendo a comprovação de que os descontos do benefício previdenciário são indevidos, por demandar a questão relativa à inexistência
da relação jurídica quanto à contratação de empréstimos consignados, dilação probatória, correta a decisão que indeferiu a tutela provisória reclamada.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1009398-34 .2024.8.11.0000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 28/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2024)
[grifo nosso]

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO IMINENTE. ÔNUS PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE COBRANÇA INDEVIDA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspensão de descontos efetuados em benefício previdenciário sob a rubrica de contribuição associativa, alegadamente sem a autorização do beneficiário.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se restam preenchidos os requisitos do artigo 300, do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, para concessão da tutela de urgência pleiteada.

III. Razões de decidir

3. O simples fato de o agravante negar a contratação dos serviços que ensejaram os descontos não constitui prova inequívoca da inexistência do vínculo jurídico, sendo imprescindível a apresentação de elementos probatórios que afastem a presunção de legalidade do ato.

4. Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova recai sobre quem alega o fato constitutivo do direito, não se verificando nos autos demonstração suficiente da ilicitude dos descontos efetuados.

5. A ausência de comprovação de conduta abusiva por parte da instituição agravada reforça a necessidade de instrução probatória no curso do processo principal, inviabilizando a concessão da tutela antecipada.

6. O perigo de dano não se mostra iminente, pois os descontos vêm sendo realizados há certo tempo, e eventual reconhecimento da ilegalidade permitirá a restituição dos valores pagos.

7. A concessão de tutela de urgência sem a devida comprovação dos requisitos legais comprometeria o princípio da segurança jurídica e a isonomia entre as partes, sendo medida excepcional e condicionada à efetiva demonstração da necessidade imediata da providência antecipatória.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração robusta da probabilidade do direito e do perigo de dano iminente, não bastando a mera alegação de descontos indevidos para justificar a antecipação dos efeitos da tutela.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no TP 4482/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/06/2023.

(
TJMT, AI
1004066-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025)
[grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para
ratificar a decisão que indeferiu a liminar recursal e
manter a decisão interlocutória agravada na íntegra.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025